Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-61.2010.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-61.2010.8.14.0050

APELANTE: GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0001201-61.2010.8.14.0050

EMBARGANTE: GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ex-prefeito municipal contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, apesar de conter fundamentação e ementa favoráveis ao apelante, apresentou dispositivo final contraditório ao declarar “recurso conhecido e desprovido”, quando, na realidade, o voto relatorial reformava integralmente a sentença de procedência em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgando improcedentes os pedidos do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão, em desconformidade com sua fundamentação e ementa, e a possibilidade de correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O voto condutor reconhece a existência de erro material manifesto no dispositivo do acórdão, pois este declara o desprovimento do recurso, embora a fundamentação tenha afastado a tipicidade do ato de improbidade por ausência de dolo específico, reformando a sentença de procedência.

4.

O erro identificado é meramente formal, sem implicar rediscussão do mérito, o que autoriza sua correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5.

A correção se justifica por imperativo de coerência entre o dispositivo e a fundamentação, assegurando a integridade e a segurança jurídica da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a correção de erro material no dispositivo do acórdão por meio de embargos de declaração, quando constatada incongruência com a fundamentação e a ementa.

2.

A expressão final do acórdão deve refletir fielmente a conclusão adotada no voto condutor, sob pena de nulidade por contradição interna.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no julgado.”

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento para corrigir o erro material, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da omissão no repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social no período de maio a setembro de 2010, no valor de R$592.543,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de repasse de contribuições previdenciárias, pelo gestor municipal, configura ato de improbidade administrativa diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir demonstração do dolo para a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do STJ e do STF exige a demonstração de dolo, ainda que genérico, para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. A reforma legal promovida pela Lei nº 14.230/2021 afastou a responsabilização por improbidade administrativa nas hipóteses de omissão sem dolo específico, mesmo que haja inadimplemento administrativo.

5. No caso concreto, não restou demonstrada conduta dolosa por parte do apelante, tampouco intenção de lesar o erário ou desrespeitar os princípios da Administração Pública. A dívida foi posteriormente quitada pela municipalidade.

6. A ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta, não sendo possível a responsabilização por improbidade administrativa com base em responsabilidade objetiva ou mera irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões recursais (ID nº 28110085), o embargante sustenta a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, argumentando que, embora os fundamentos e a ementa do julgado revelem claramente o provimento ao seu recurso, reformando integralmente a sentença condenatória, o dispositivo final do acórdão constou equivocadamente o desprovimento do apelo.

O embargante destaca que a relatora votou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a sentença que havia julgado procedente a ação civil pública, e julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público. A omissão ou erro material apontado reside no trecho final do acórdão, que teria declarado, de forma contraditória com os fundamentos, o desprovimento do recurso, quando, na verdade, foi dado provimento integral ao apelo.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja corrigido o erro material, passando a constar expressamente no dispositivo a seguinte redação.

A certidão de ID nº 28574852 atestou que transcorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração por parte do embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por Gilcleider Altino Ribeiro, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível interposta contra sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que havia julgado procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Verifica-se dos autos que o voto condutor proferido por esta Relatoria reconheceu a inexistência de dolo específico na conduta imputada ao apelante. Em decorrência disso, afastou-se a tipicidade dos atos descritos na exordial, o que ensejou a reforma integral da sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

Ocorre que, de forma contraditória com a fundamentação e com a própria ementa, o dispositivo do acórdão registrou a expressão: “Recurso conhecido e desprovido”, quando o correto, diante da conclusão do julgado, seria: “Recurso conhecido e provido”.

Preambularmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, qual seja, sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo quando, excepcionalmente, os efeitos infringentes sejam mera decorrência do acolhimento dos vícios apontados.

No caso concreto,
a referida incongruência traduz inequívoco erro material, cuja correção é plenamente cabível mediante embargos de declaração, à luz do disposto no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de falha meramente formal na redação do dispositivo, sem que se opere qualquer rediscussão de mérito.

O equívoco é manifesto, considerando que tanto a fundamentação quanto a conclusão do voto foram explícitas ao determinar a improcedência da ação e a reforma da sentença, circunstância que impõe, por imperativo de coerência lógica e segurança jurídica, a adequação do dispositivo ao conteúdo efetivo da decisão colegiada.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, tão somente para fins de correção do erro material verificado, alinhando-se o dispositivo à fundamentação e à deliberação unânime do colegiado.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material constante no dispositivo do acórdão proferido no ID nº 27645624, a fim de que passe a constar a seguinte redação:

“RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025